Tribunal: CARF
Processo: 10215.720964/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10215.720964/2011-77
Recurso no
De Ofício
Acórdão no
2402-008.046 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
RECURSO
DE
OFÍCIO.
REQUISITOS.
PREENCHIMENTO.
CONHECIMENTO.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso de ofício, previstos na
Portaria MF n. 63/2017, dele se conhece.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INEXISTÊNCIA.
Não há de se falar de vício formal a contaminar o lançamento quando este se
fundamenta em informações de arquivos MANAD gerados com erros pelo
próprio sujeito passivo, bem assim em GFIP com informações incorretas.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. APRECIAÇÃO DE TODOS OS
ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO.
Inexistente vício formal no lançamento, a autoridade julgadora de primeira
instância deve apreciar todos os argumentos consignados pela impugnante na
peça impugnatória.
Não cabe ao CARF proceder à apreciação de alegações anotadas na
impugnação que não foram objeto de pronunciamento pela DRJ, sob pena de
caracterizar supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento ao
recurso de ofício, cancelando-se a decisão recorrida para que seja proferida uma nova decisão
pela autoridade julgadora de primeira instância, com a apreciação de todos os argumentos
aduzidos em sede de impugnação, e com verificação, inclusive, se há a possibilidade de dedução
dos recolhimentos efetuados mediante GPS, nos valores informados pelo Município de
Santarém, nos termos do art. 32 da Lei no 8.212/1991 e do art. 163, § 5°, inciso II, da Instrução
Normativa RFB no 971/2009. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior, Renata
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720964/2011-77
Fl. 2282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.046 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720964/2011-77

Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Cláudia Borges de Oliveira, que
negaram provimento ao recurso de ofício.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso de ofício em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente a impugnação e exonerou o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 28/12/2011, mediante os Autos de Infração (AI), assim discriminados:
i) DEBCAD n. 37.366.391-9, lavrado por descumprimento de obrigação
principal, no período de 01/2007 a 12/2007, compreendendo as rubricas, 12-Empresa, 13-
Sat/Rat, 36 Juros s/recolhimento e 37 Multa s/recolhimento, destinadas por lei à Previdência
Social. Totaliza o valor de R$ 5.250.727,80 (cinco milhões, duzentos e cinqüenta mil,
setecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos), consolidado em 22/12/2011, abrange o
estabelecimento CNPJ 02.341.467/000120, e constitui-se nos levantamentos, SE – SEGURADO
EMPREGADO e SE1 – SEGURADO EMPREGADO, que referem-se a períodos de apuração
distintos em razão da aplicação de multas diferenciadas e compreendem as contribuições
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados considerada pela empresa em folha de
pagamento e não declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informação à Previdência Social – GFIP, e no levantamento DAL – Diferença de Ac.
Legais;
ii) DEBCAD n. 37.366.392-7, lavrado por descumprimento de obrigação
principal, no período de 01/2007 a 12/2007, compreendendo a rubrica 11- Segurados, destinada
por lei à Previdência Social. Totaliza o valor de R$1.056.930,97 (um milhão, cinqüenta e seis
mil, novecentos e trinta reais e noventa e sete centavos), consolidado em 22/12/2011, abrange
o estabelecimento CNPJ 02.341.467/000120, e constitui-se nos levantamentos, SE –
SEGURADO EMPREGADO e SE1 – SEGURADO EMPREGADO, que referem-se a
períodos de apuração distintos em razão da aplicação de multas diferenciadas e compreendem as
contribuições incidentes sobre a remuneração de segurados empregados considerada pela
empresa em folha de pagamento e não declarada GFIP;
iii) DEBCAD n. 37.366.390-0, lavrado por descumprimento de obrigação
acessória, ou seja, por apresentar a empresa, a declaração a que se refere a Lei n. 8.212/1991, art.
32, inciso IV, acrescentado pela Lei n° 9.528/1997, com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciária, conforme o previsto na Lei no 8.212/1991,
art. 32, inciso IV, § 5o. Para este auto de infração foi aplicada a multa no valor de R$ 381.107,50
Fl. 2283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.046 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720964/2011-77

(trezentos e oitenta e um mil, cento e sete reais e cinqüenta centavos), respeitado o disposto
no art. 106, inciso II, alínea “c”, da Lei n° 5.172/1966 – CTN e na MP no 449/2008, convertida
na Lei no 11.941/2009.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso de ofício interposto pela DRJ tem amparo no art. 34, I, do Decreto n.
70.235/1972, verbis:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor
total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[...](grifei)
A autoridade julgadora de primeira instância observou a Portaria MF n. 3, de 03
de janeiro de 2008, então vigente, que estabelece, em seu art. 1°., o limite para interposição de
recurso de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento e encargos de
multa em valor total superior a R$ 1.000.000,00.
Ocorre que, em conformidade com o Enunciado n. 103 de Súmula CARF, para
fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Destarte, aplica-se, no caso em apreço, a Portaria MF n. 63, de 09 de fevereiro de
2017, atualmente em vigor, que estabelece o limite para interposição de recurso de ofício sempre
que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributos e encargos de multa em valor
total superior a R$ 2.500.000,00, bem assim quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário, nos termos do seu art. 1°., §§
1° e 2°., verbis:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
[...](grifei)
Na espécie, verifica-se que a autoridade julgadora exonerou o sujeito passivo de
pagamento de tributo e encargos de multa em valores significativamente superiores ao piso de
R$ 2.500.000,00, estabelecido na Portaria MF n. 63, de 09 de fevereiro de 2017. Vejamos:

Fl. 2284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.046 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720964/2011-77

Nessa perspectiva, é de se conhecer do recurso de ofício.
Pois bem.
Para uma melhor compreensão deste contencioso fiscal, resgato, no essencial, o
relatório da decisão recorrida:
Versa o Processo COMPROT no 10215.720964/201177, aos Autos de Infração AI,
DEBCAD a seguir relacionados, lavrados pela fiscalização, contra o órgão publico
acima identificado, conforme diversos discriminativos e Termo de Verificação de
Infração, que constam dos autos:
[...]
Da Impugnação
Em 27/01/2012, a empresa notificada interpõe a impugnação, de fls. 278/285,
acompanhada dos anexos de fls. 286/2250, requerendo o seu acolhimento e que sejam
canceladas as autuações, mediante o levantamento da realidade dos fatos, que mostram
a insubsistência e a improcedência dos autos de infração. Apresenta os argumentos que
transcrevo a síntese nos itens que seguem, impugnando todos os Autos de Infração
lançados.
Fl. 2285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.046 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720964/2011-77

Inicia sua impugnação fazendo um breve resumo dos fatos ocorridos para em seguida
alegar que a remuneração de segurados empregados apurada em folha de pagamento e
não declarada em GFIP teria se originado de equívoco na geração dos arquivos que
compuseram a base de cálculo das contribuições previdenciárias, o que teria gerado
base de cálculo de salário contribuição não incluída na Lei 8.212/1991 e outras
legislações vinculadas ao tema, cujos recolhimentos teriam sido devidamente efetuados
com base nas remunerações das folhas de pagamento, a teor dos documentos anexos
(GPS e folha de pagamento), não resultando em qualquer lesão à previdência.
Argumenta que quando da geração das informações MANAD, teria sido incluído
indevidamente como folha de pagamento, o valor de R$2.783.918,32 (dois milhões,
setecentos e oitenta e três mil, noventa e dezoito reais e trinta e dois centavos), onde
estariam incluídas verbas de natureza indenizatória, do qual:
- R$ 52.354,56 seria referente a jetons pagos aos conselheiros tutelares, os quais não
seriam considerados servidores públicos, pois prestariam serviços eventuais e sua
atividade seria transitória correspondendo ao período de seu mandato, logo esse valor
não deveria compor a base de cálculo do salário contribuição apurado. Em sua defesa
transcreve jurisprudência de Tribunais Estaduais.
- R$ 125.998,60 corresponderia à bolsa estágio destinados aos estagiários da Secretaria
Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTRAS, que não faria parte do salário
de contribuição conforme alínea “i”, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212/1991;
- R$ 10.120,00 teria sido pago a título de auxílio funeral aos dependentes dos servidores
falecidos, que não faria parte do salário de contribuição;
- R$ 359.483,81 seria relativo ao abono do PASEP repassado através do convênio com
o Banco do Brasil aos servidores, conforme autorizaria a legislação pertinente e que não
faria parte do salário de contribuição conforme alínea “l”, do § 9o, do art. 28, da Lei no
8.212/1991;
- R$ 1.009.015,63 seria referente ao abono salarial do FUNDEF pago aos servidores do
magistério, que não faria parte do salário de contribuição conforme item 7, da alínea
“e”, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212/1991;
- R$ 1.226.945,72 que teria sido pago aos médicos da COOMEB.
Argüi, conforme documentação anexa, que não teria havido apropriação indevida das
contribuições do segurados, refutando qualquer vinculação com o tipo penal
mencionado pela fiscalização. Transcreve jurisprudência do STJ em sua defesa.
Quanto ao Al 37.366.390-0, lançado por descumprimento de obrigação acessória, aduz
que seria impreciso/confuso na formulação de seu cálculo, para a fixação da multa, o
que acarretaria prejuízo na apresentação da defesa. Apresenta todas as GFIP referentes
ao período fiscalizado, ainda que tenham ocorrido alguns equívocos na sua confecção,
demonstrando que não teria havido má fé por parte do Município.
Questiona que não teriam sido considerados os créditos previdenciários do Município
de Santarém no montante de R$1.176.541,15, resultantes de recolhimentos efetuados
em CNPJ das unidades orçamentárias, inclusive já solicitado o ajuste conforme
documentos comprobatórios anexos.
Reconhece o débito de R$19.062,96, referente a acréscimos legais fazendo o devido
recolhimento (documentos comprobatórios anexos).
Por fim, aduz que suas alegações estariam devidamente demonstradas através de
documentos comprobatórios que junta, por meio dos anexos a seguir:Anexo I cópias das
folhas de pagamento e GPS de 01 a 06/2006; Anexo II cópias das folhas de pagamento
e GPS de 07 a 13/2006; Anexo III cópias das folhas de pagamento e GPS de 01 a
06/2007; Anexo IV cópias das folhas de pagamento e GPS de 07 a 13/2007, e Anexo V
planilha de apuração da base de cálculo das contribuições previdenciárias; orçamento
analítico do conselho tutelar, exercício 2006 e 2007; notas fiscais e recibos de
pagamentos da Cooperativa dos Médicos do Brasil, de 08 a 12/2007; demonstrativo de
acréscimos e GPS; relação de GPS não consideradas pela RFB.
Fl. 2286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.046 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720964/2011-77

Da Diligência
Por meio da Resolução no 293 - 5a Turma da DRJ/BEL, de fls. 2259/2264, foi o presente
baixado em diligência, à Delegacia da Receita Federal DRF de origem, a fim de que: a)
fosse informado se as guias que o impugnante solicita apropriação ao lançamento, já
foram objeto de exame fiscal, posto que representam valores de recolhimentos
significativos;
b) caso não tenham sido observadas, é solicitado pronunciamento quanto ao não
aproveitamento dessas guias, ainda que emitidas para os estabelecimentos filiais,
considerando que a base de cálculo utilizada no lançamento foi o total de remuneração,
incluindo todos os estabelecimentos elencados.
Em atendimento, tem-se o Relatório de Diligência Fiscal, de fl. 2265, que informa em
resumo que a empresa elaborou uma única folha de pagamento, no CNPJ da matriz,
englobando todos os estabelecimentos, mas apresentou GFIP tanto para a matriz quanto
para as filiais e que os recolhimentos considerados pela fiscalização foram apenas
aqueles informados ao contribuinte no Relatório de Documentos Apresentados (RDA),
ou seja, apenas os relativos ao CNPJ matriz.
[...]
Nas suas razões de decidir, assim pugnou o órgão julgador de primeira instância,
transcrita no essencial:
[...]
Vistos e analisados os Autos de infração ora impugnados e os argumentos defendidos
pela notificada em sua impugnação, cumpre-me, preliminarmente, abordar o
questionamento da suplicante de que não teriam sido considerados os créditos
previdenciários do Município de Santarém no montante de R$1.176.541,15, resultantes
de recolhimentos efetuados em CNPJ das suas unidades orçamentárias, para o que
carreia aos autos, as Planilhas de fls. 2191 e 2232, bem como, as Guias da Previdência
Social – GPS, de fls. 2192/2231 e 2233/2250, dos estabelecimentos, a seguir:
- CNPJ 05.182.233/0004-19 – Secretaria Municipal de Planejamento;
- CNPJ 05.182.233/0010-67 – Secretaria Municipal de Educação;
- CNPJ 05.182.233/0018-14 – Secretaria Municipal de Turismo;
- CNPJ 05.182.233/0008-42 – Secretaria Municipal de Agricultura;
- CNPJ 05.182.233/0006-80 – Secretaria Municipal de Saúde;
- CNPJ 05.182.233/0005-08 – Secretaria Municipal de Finanças.
Assim, mediante esse questionamento, inicialmente foi efetuada pesquisa junto ao
sistema de recolhimentos previdenciários – ÁGUIA – quando foi comprovado o
recolhimento de todas as guias ora carreadas ao autos, com exceção de duas guias,
relativas ao CNPJ 05.182.233/0005-08, competência 12/2006, que importam em
R$1.030,34 e R$13.757,85.
Em seguida, foi o presente baixado em diligência à DRF de origem, por meio da
Resolução no 293 - 5a Turma da DRJ/BEL, de fls. 2259/2264, a fim de que fosse
informado se as guias que o impugnante solicita apropriação ao lançamento, já tinham
sido objeto de exame fiscal, e caso não tivessem sido observadas, foi solicitado
pronunciamento quanto ao não aproveitamento dessas guias. O Relatório de Diligência
Fiscal, de fl. 2265, informa em resumo que o órgão fiscalizado elaborou uma única
folha de pagamento, no CNPJ da matriz, englobando todos os seus estabelecimentos,
porém apresentando GFIP tanto para a matriz quanto para as filiais, e que ante a
unicidade da folha de pagamento, foram consolidadas as informações prestadas em
GFIP dos diversos estabelecimentos e comparadas com a folha de pagamento
apresentada, gerando diferenças não informadas em GFIP e lançamento das
contribuições no CNPJ matriz, com apropriação, apenas dos recolhimentos informados
Fl. 2287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.046 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720964/2011-77

no Relatório de Documentos Apresentados RDA, ou seja, apenas dos relativos ao CNPJ
matriz.
Neste contexto, resta configurado que os Autos de Infração AI, DEBCAD 37.366.3919,
37.366.3927 e 37.366.3900, ora examinados, contemplam contribuições sociais
previdenciárias, cujos fatos geradores foram identificados nas diversas Secretarias do
Município que possuem CNPJ, alcançando todas as unidades do Município, porém com
lançamento apenas no estabelecimento matriz de CNPJ 05.182.233/0001-76, e
apropriação, somente, das guias constantes do RDA, de fls. 196/222, relativas ao
estabelecimento 05.182.233/0001-76, sem aproveitamento das GPS, de fls. 2192/2231 e
2233/2250, relativas aos estabelecimentos acima indicados.
Assim existindo guias de recolhimento pagas pela suplicante, estas devem ser
consideradas na ação fiscal, e deduzidas dos créditos previdenciários lançados, na
medida de suas compatibilidades, ou seja, efetuando-se levantamentos por
estabelecimento, para apropriação de todas as guias recolhidas no código 2402,
referente ao Órgão do Poder Público, de cada estabelecimento.
A Instrução Normativa/RFB no 971/2009, vigente à época do lançamento, assim
estabelece sobre o recolhimento das contribuições:
[...]
Por sua vez o art. 488, da referida Instrução Normativa/RFB no 971/2009, considera
como estabelecimento, a unidade ou dependência integrante da estrutura organizacional
da empresa, sujeita à inscrição no CNPJ ou no CEI, onde a empresa desenvolve suas
atividades, para os fins de direito e de fato.
Pelos dispositivos acima transcritos, todos fulcrados na alínea “c” do inciso I do art.
216, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de
maio de 1999, e alínea “c” do inciso I do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
consta-se a exigência de que o recolhimento das contribuições seja feito por
estabelecimento.
Neste sentido, se a postulante efetuou o recolhimento das contribuições em cada
identificador como verificado no Sistema ÁGUIA, a fiscalização deve apropriá-lo no
CNPJ do estabelecimento em que constou efetivamente o recolhimento, abatendo as
guias recolhidas pela empresa, primeiramente das contribuições declaradas em GFIP
por estabelecimento, para, posteriormente, se houver sobra, considerar para os
levantamentos não declarados em GFIP por estabelecimento.
Não há disposição normativa que autorize seja considerado os recolhimentos efetuados
pelos diversos estabelecimentos da empresa, somente no estabelecimento matriz, bem
como inexiste dispositivo que autorize a apuração dos créditos em nome da pessoa
jurídica, desprezando-se os estabelecimentos. A estrita vinculação do ato administrativo
de lançamento impede que o auditor desconsidere as prescrições normativas que exigem
a apuração das contribuições devidas por estabelecimento.
Devendo-se considerar ainda, que quanto ao Auto de Infração no 37.366.390-0, lavrado,
por descumprimento de obrigação acessória, no caso, por apresentar a empresa, GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciária, conforme o previsto na Lei no 8.212/1991, art. 32, inciso IV, § 5o, resta
prejudicado o cálculo da multa, considerando a forma de sua apuração.
Por todo o exposto, o erro na apropriação de recolhimentos do contribuinte, bem como a
não comparação de folha de pagamento com GFIP de mesmo CNPJ, constituem-se em
vício formal e acarretam, a discriminação imprecisa das contribuições devidas,
comprometendo a certeza e liquidez do lançamento. Impossibilitando também a esta
julgadora a formação de convicção quanto aos valores exigidos em todo o lançamento
fiscal.
Na esteira do que prescreve o artigo 10, inciso V, do Decreto 70.235/1992, o Auto de
Infração deve conter obrigatoriamente a determinação da exigência. Assim sendo,
verifica-se que os valores constantes do lançamento não estão revestidos dos atributos
Fl. 2288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.046 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720964/2011-77

de liquidez e certeza, essenciais a todo crédito tributário, conforme previsão expressa do
art. 142 do CTN.
Por todo o exposto, o dever da administração rever seus atos, zelando pela sua
legalidade, tem fundamento na Lei 9.784/99, Art. 53:
[...]
Em igual sentido sumulou o STF - Supremo Tribunal Federal no enunciado n.o 473,
veja-se:
[...]
Dessa forma restou prejudicada a análise das demais ponderações trazidas pela
defendente.
[...]

Muito bem.
Preliminarmente, é oportuno informar que a Instrução Normativa RFB n.
971/2009, dispõe, em seu art. 489, § 1°., que, para os órgãos públicos da administração direta, a
base do CNPJ assumirá como matriz o estabelecimento centralizador constante no cadastro
previdenciário, no caso concreto, o CNPJ 05.182.233/0001-76 - Município de Santarém -
Prefeitura Municipal.
Nesse contexto, devidamente intimado no curso da ação fiscal, o Município de
Santarém informa na impugnação que apresentou em meio digital, gerado de acordo com o
MANAD, as folhas de pagamento e as despesas empenhadas, liquidadas e pagas relativas ao
período solicitado de 01/2006 a 12/2007, por intermédio dos quais a autoridade lançadora
constatou insuficiência de declaração de segurados empregados e contribuição patronal a partir
da GFIP apresentada, cujo levantamento dos valores declarados a título de remuneração, salário
família, salário maternidade e de contribuições previdenciárias descontadas para comparação
com os valores informados nas folhas de pagamento revelaram significativa diferença.
Assim, prossegue a Fiscalizada, as diferenças encontradas nas competências onde
os valores apurados nas folhas de pagamento excederam aqueles informados em GFIP
compuseram a base de cálculo das contribuições devidas, objeto do lançamento em apreço.
Todavia, é de se observar que o próprio Município de Santarém reconhece, em
sede de impugnação, que se equivocou na geração dos arquivos que compuseram a base de
cálculo das contribuições previdenciárias que foram objeto de lançamento, estando, inclusive,
incorreta a respectiva GFIP apresentada para o período fiscalizado, verbis:
[...]
De fato, a tabela elaborada pelo Auditor Fiscal tendo como parâmetros as
informações contidas na GFIP e nos valores das folhas de pagamento originou-se
de equívoco na geração dos arquivos que compuseram a base de cálculo das
contribuições previdenciárias do período objeto da presente fiscalização.
Com base nessa diferença, o Auditor lavrou os seguintes autos de infração:
AI - 37366391-9 no valor total de R$-5.250.727,80 e refere-se a DAL
AI - 37366392-7 no valor total de R$-1.056.930,97 e refere-se a DD
AI -37366390-0 no valor total de R$- 381.107,50 diz respeito à multa
Fl. 2289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.046 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720964/2011-77

O AI n° 37366391-9, no valor de R$-5.250.727,80, refere-se à suposta diferença e
seus acréscimos legais que o Auditor Fiscal extraiu do encontro de valores
informados em GFIP com a soma das folhas de pagamentos.
A respeito dessas diferenças, temos a dizer que as informações que constam na
GFIP estão incorretas. No período fiscalizado foram informadas GFIP's com
valores inferiores do que efetivamente deveria.
Em outro momento, quando da geração das informações MANAD, foi incluído
indevidamente como folha de pagamento, o valor de R$ 2.783.918,32 (Dois milhões,
setecentos e oitenta e três mil, noventa e dezoito reais e trinta e dois centavos). Deste
valor, R$ 52.354,56 (cinqüenta e dois mil, trezentos e cinqüenta e quatro reais e
cinqüenta e seis centavos) se refere a jetons pagos aos conselheiros tutelares; R$
125.998,60 (cento vinte e cinco mil, noventa e noventa e oito reais e sessenta centavos)
se refere à bolsa estágio destinados aos estagiários da Secretaria Municipal de Trabalho
e Assistência Social — SEMTRAS; R$ 10.120,00 (dez mil, cento e vinte reais) pagos a
título de auxílio funeral aos dependentes dos servidores falecidos; R$ 359.483,81
(trezentos e cinqüenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e um
centavos) correspondente ao abono do PASEP repassado através do convênio com o
Banco do Brasil aos servidores, conforme autoriza a legislação afeta ao tema; R$
1.009.015,63 (um milhão, nove mil, quinze reais e sessenta e três centavos) referente ao
abono salarial do FUNDEF pago aos servidores do magistério; R$ 1.226.945,72 (um
milhão, duzentos e vinte e seis mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois
centavos) pagos aos médicos da COOMEB. (grifei)
A contribuição pertinente ao jetom do conselheiro tutelar não deve compor a base de
cálculo do salário contribuição, isto porque não é considerado servidor público. Presta
serviço eventual e sua atividade transitória corresponde ao período o seu mandato.
Sobre o assunto, vale a pena trazer aresto de alguns Tribunais estaduais, conforme
segue:
[...]
Também não fazem parte da base de cálculo do salário contribuição, os pagamentos
destinados à bolsa estágio, aos abonos do FUNDEB e do PASEP, bem como a
indenização do auxílio funeral, conforme prevê o art. 28, §9°, alínea "e" número "7", "i"
e "I" da Lei 8.212-1991. São verbas de natureza indenizatória, portanto, eventual que
não fazem parte da base do salário contribuição.
A informação indevida da COOMEB diz respeito à emissão de folha de pagamento. A
rigor, esta cooperativa de médico presta serviço ao Município de Santarém que a
remunera através do pagamento de honorário. O pagamento que a municipalidade
implementa diz respeito aos honorários pelo serviço prestado dos médicos cooperados.
Em outras palavras, os médicos cooperados recebem honorário pelo serviço prestado à
municipalidade santarena. Portanto, a folha de pagamento informada não faz parte da
base de cálculo, pois a cooperativa dos médicos aufere renda através de honorário
(documentos comprobatórios anexos).
Repisa-se, os recolhimentos previdenciários processados pelo Município de Santarém
foram devidamente pagos com base nas remunerações das folhas de pagamento do
período fiscalizado, a teor dos documentos anexos (GPS e folha de pagamento). Daí se
pode afirmar que devido às informações equívocas por parte do ente público
municipal, fez gerar base de cálculo em salário contribuição que não está incluído
na Lei 8.212-1991 e outras legislações vinculadas ao tema.
Portanto, inobstante as informações apresentadas de maneira equivocadas, ora
detalhadas acima, esse fato não resultou em qualquer lesão ao Órgão
previdenciário. Pelo contrário, houve recolhimento previdenciário que não faz parte da
base de cálculo, configurando na espécie, valor recolhido ao erário previdenciário a
maior pelo Município de Santarém. Daí o auto de infração correspondente ao valor de
R$- 5.250.727,80, ora impugnado, de forma alguma poderá prosperar.
Fl. 2290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.046 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720964/2011-77

Com relação ao AI - 373663927 no valor total de R$-1.056.930,97, também foi
construído nas diferenças no valor apurado entre as remunerações constantes na folha de
pagamento e as informações da GFIP correspondente às contribuições dos segurados.
Este suposto crédito tributário suscitado pelo órgão previdenciário também não tem
como prosperar. Tal motivo tem ressonância no fato de que as contribuições dos
segurados foram retidas com base nas renunerações constantes nas folhas de pagamento
(documentos comprobatórios anexos).
[...]
No que tange ao AI — 373663900, no valor total de R$-381.107,50, supostamente
originado por obrigação acessória — AlOP, percebe-se uma imprecisão, para não dizer
confusão, na formulação do cálculo para a fixação da multa. A inexatidão da fórmula do
cálculo da multa acarreta prejuízo na apresentação da defesa.
Apesar desta inexatidão do cálculo na determinação da multa, o Município de Santarém
apresentou todas as GFIP's referentes ao período fiscalizado.
Ainda que tenham ocorrido alguns equívocos na sua confecção, é fato de que
foram apresentadas a esse órgão previdenciário. Fica demonstrado, portanto, que não
houve má-fé por parte da municipalidade santarena, pois apresentou as informações
sobre o recolhimento previdenciário do período fiscalizado. Daí impugna-se a multa
acessória.
Em que pese os princípios da boa fé e a probidade na condução dos atos
administrativos, informamos que por ocasião da fiscalização não foram considerados os
créditos previdenciários do Município de Santarém no importe de R$ 1.176.541,15,
resultantes de recolhimentos efetuados em CNPJ's das unidades orçamentárias,
inclusive já solicitado o ajuste (documentos comprobatórios anexos).
Também com base nestes princípios, a municipalidade reconhece nesta oportunidade, o
débito de R$ 19.062,96. Este valor se refere a acréscimos legais por atraso em
recolhimento de 03/2006 a 02/2008. Este débito tributário, ora reconhecido, no entanto,
a muncipalidade santarena fez o devido recolhimento (documentos comprobatórios
anexos).
O Município de Santarém está convicto de que não cometeu nenhuma infração
previdenciária passível da reprimenda estatal. Recolheu as contribuições
previdenciárias, conforme determina a legislação. Com isso, os fatos evidenciados ao
norte restabelecem a verdade, pois ficou demonstrado que não houve prejuízo ao erário
federal e muito menos a falta de recolhimento do período fiscalizado. Os equívocos
relatados estão jungidos a falibilidade inerente a atividade humana.
As informações mencionadas em linhas pretéritas estão devidamente demonstradas
através dos documentos comprobatórios que ora se juntam a essa impugnação,
conforme elencados abaixo:
[...]
De plano, verifica-se, a teor da impugnação, acima transcrita no essencial, que a
autoridade lançadora constituiu o lançamento em conformidade com as informações prestadas
pelo próprio Município de Santarém, estando, assim, a autuação alinhada à realidade fática
denunciada pela própria Fiscalizada, e, inclusive, consignada em GFIP apresentada para o
período fiscalizado.
Nessa perspectiva, resta evidente que as alegações aduzidas pelo Município de
Santarém na peça impugnatória não eram do conhecimento da autoridade lançadora, que
constituiu o lançamento com espeque as informações que lhe foram prestadas no curso da ação
fiscal, conforme, v.g., trata o Ofício n. 025/2010-SEFIN, de 01/01/2010 (e-fls. 145/160) e Ofício
n. 328/2010-SEFIN, de 18/11/2010 (e-fls. 162/182), inclusive naquelas prestadas em GFIP
(apresentada com informações incorretas, frise-se).
Fl. 2291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.046 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720964/2011-77

Nessa perspectiva, não enxergo ausência de certeza e liquidez do lançamento
consignado nos autos de infração objeto deste litígio, vez que inexiste ofensa ao art. 10, V, do
Decreto n. 70.235/1972, nem muito menos a qualquer dos elementos estruturais estabelecidos no
art. 142 do CTN, a caracterizar vício de qualquer natureza no lançamento, inclusive o vício
formal enxergado pela autoridade julgadora de primeira instância.
Todavia, em face das circunstâncias fáticas aduzidas pelo Município de
Santarém em sede de impugnação, não informadas quando da geração dos arquivos MANAD,
nem consignadas na GFIP apresentada, entendo imprescindíveis a apreciação e valoração dos
elementos de prova colacionados aos autos, bem como dos efetivos recolhimentos de
contribuições previdenciárias (segundo a Fiscalizada, no valor de R$ 1.176.541,15 efetuados nos
CNPJ das diversas secretarias do município) com as respectivas apropriações, nas competências
e rubricas devidas, averiguando-se a compatibilidade com os valores declarados em GFIP,
originais e retificadoras, se houverem, inclusive naquelas vinculadas aos respectivos CNPJ das
secretarias do Município de Santarém.
É relevante destacar que as circunstâncias fáticas expostas pelo Município de
Santarém em sede de impugnação, oportunidade em que, repise-se, assumiu ter se equivocado
quando da geração dos arquivos MANAD, bem assim ter apresentado GFIP com informações
incorretas, não se encontram acompanhadas da indispensável retificação das GFIP, inclusive
daquelas vinculadas aos CNPJ das demais secretarias do município, o que impossibilita a
dedução dos recolhimentos mediante GPS, nos valores informados pelo Município de Santarém,
em consonância com a inteligência do art. 32 da Lei n. 8.212/1991 e do art. 163, § 5°., II, in fine,
da Instrução Normativa RFB n. 971/2009, verbis:
Lei n. 8.212/1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
[...]
Instrução Normativa RFB n. 971/2009:
Art. 463. A alteração nas informações prestadas em GFIP será formalizada mediante a
apresentação de GFIP retificadora, elaborada com a observância das normas constantes
do Manual da GFIP.
[...]
§ 5o A retificação não produzirá efeitos tributários quando tiver por objeto alterar os
débitos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de
procedimento fiscal, salvo no caso de ocorrência de recolhimento anterior ao início
desse procedimento:
I - quando não houve entrega de GFIP, hipótese em que o sujeito passivo poderá
apresentar GFIP, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para sanar erro
de fato, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
Fl. 2292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.046 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720964/2011-77

II - em valor superior ao declarado, hipótese em que o sujeito passivo poderá apresentar
GFIP retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para sanar erro
de fato, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
[...]
Em resumo: sem a retificação das GFIP, com espeque em documentação
comprobatória, não há como se proceder à apropriação dos valores supostamente recolhidos a
maior.
Uma vez superado o vício formal, conforme tratado neste voto, e
considerando-se que a autoridade julgadora de primeira instância entendeu prejudicada a
apreciação dos demais argumentos aduzidos na impugnação, inclusive as circunstâncias fáticas
relativas à inclusão indevida como folha de pagamento do valor de R$ 2.783.918,32, que,
segundo a fiscalizada, compreenderiam verbas de natureza indenizatória, conforme discrimina na
peça impugnatória, impõe-se, com o fito de evitar supressão de instância, que a autoridade
julgadora de primeira instância exare nova decisão para apreciar tais questionamentos,
verificando, inclusive, se há possibilidade de dedução dos recolhimentos mediante GPS, nos
valores informados pelo Município de Santarém, a teor da inteligência do art. 32 da Lei n.
8.212/1991 e do art. 163, § 5°., II, in fine, da Instrução Normativa RFB n. 971/2009.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso de ofício e dar-lhe provimento,
afastando a ocorrência de vício formal, e para que seja proferida nova decisão pela autoridade
julgadora de primeira instância enfrentando todos os argumentos aduzidos em sede de
impugnação, verificando, inclusive, se há possibilidade de dedução dos recolhimentos mediante
GPS, nos valores informados pelo Município de Santarém, a teor da inteligência do art. 32 da Lei
n. 8.212/1991 e do art. 163, § 5°., II, in fine, da Instrução Normativa RFB n. 971/2009.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 2293
DF CARF MF
Documento nato-digital